Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601122-33.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
28/03/2023
Número: 0601122-33.2020.6.16.0005

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/11/2022
Processo referência: 0601122-33.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601122-
33.2020.6.16.0005, das Eleições Municipais de 2020 do candidato Marcelo Augusto Capraro ao
cargo de vereador. Com fulcro no Art.74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que julgou não prestadas as contas de Marcelo Augusto Capraro, relativas às Eleições Municipais
de 2020, e consequentemente o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até a efetiva
apresentação das contas.(Prestação de Contas Eleitorais ajuizada por Marcelo Augusto Capraro
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PSL, na Unidade Eleitoral Paranaguá/PR.,
juilgadas não prestadas, tendo em vitsa que o candidato não validou a mídia contendo a
documentação referente a prestação de contas de campanha. O candidato foi intimado através do
aplicativo de mensagens WhatsApp, para que providencie a entrega da mídia com a documentação
da prestação de contas final, e manteve-se inerte). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO AUGUSTO CAPRARO (AGRAVANTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO AUGUSTO CAPRARO
VEREADOR (AGRAVANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43548215
21/03/2023
15:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43548215 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.818
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL 0601122-33.2020.6.16.0005 – Paranaguá
– PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MARCELO AUGUSTO CAPRARO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO CAPRARO
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
ART.
1.003,
§
6º,
DO
CPC.
AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de
admissibilidade recursal e por ser matéria de
ordem pública pode ser conhecida de ofício em
qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha
sido alegada, porquanto não sujeita à preclusão.
2. A comprovação da ocorrência de feriado local
deve ser demonstrada no ato de interposição do
recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC.
Precedentes STJ e TSE.
3. Agravo interno conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental, e, no mérito, por maioria de
votos, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43548215 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
Curitiba, 13/03/2023

RELATORA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO AUGUSTO CAPRARO, contra a decisão que
reconheceu a intempestividade do recurso eleitoral interposto (ids. 43259306 e 43195637).
Em suas razões, o agravante sustenta que o recurso eleitoral foi interposto tempestivamente, de
acordo com o prazo consignado no PJe. Ainda, defende que o Cartório local não questionou a
tempestividade do recurso.
Por fim, pleiteia pelo provimento deste Agravo para afastar a intempestividade do Recurso
Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 43454271) pelo conhecimento e não provimento
do agravo interno.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No entanto, não merece provimento.
No particular, o presente Agravo Interno se insurge contra decisão desta Relatora que não conheceu
o recurso eleitoral interposto, em razão da sua intempestividade, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Conforme pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, o presente recurso eleitoral é
intempestivo.
De fato, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, o prazo para a interposição de recurso eleitoral
é de 03 (três) dias, contados da data de publicação da sentença.
No caso, a parte recorrente foi intimada da sentença em embargos de declaração em 26 de julho de
2022 (terça-feira), data em que foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (id. 43052210), de tal
sorte que o prazo final para a interposição do recurso seria em 29 de julho de 2022 (sexta-feira). Por
sua vez, o recurso eleitoral somente foi interposto em 01 de agosto de 2022 (segunda-feira), ou seja,
quando já operado o decurso do prazo recursal.

Num. 43548215 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
Registre–se que, no ato de interposição do recurso eleitoral, o recorrente não demonstrou, mediante
apresentação de documentos, nenhuma causa de suspensão dos prazos processuais na Zona Eleitoral
de origem.
Somente após a intimação que assinalou a intempestividade do recurso é que o recorrente juntou aos
autos digitais documentação que corrobora suas alegações, qual seja: a cópia do Decreto nº 3.459,
que regulamenta o Calendário de Eventos do Município de Paranaguá, no qual consta a existência de
“Desfile Cívico” e “Marcha para Jesus” no dia 29 de julho de 2022.
No entanto, nos termos do § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente
a obrigação de comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
(...)”

O agravante, por sua vez, afirma que o recurso é tempestivo, haja vista que o recurso foi interposto
de acordo com o prazo consignado no PJe, excluindo a necessidade de comprovação do feriado
local.
Inicialmente, vale consignar que os presentes autos, no módulo do PJe de 2º grau, não trazem
qualquer informação acerca do prazo recursal. Ainda, é incabível que a parte pretenda transferir seu
ônus de comprovar a tempestividade recursal ao órgão julgador, por meio de consulta aos autos
digitais de 1º grau, devendo o próprio recorrente demonstrar a existência de feriado municipal no
momento do protocolo da insurgência.
Outrossim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser demonstrada no ato de interposição do
recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. COGNIÇÃO AMPLA DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO
RECURSO.
POSSIBILIDADE
DE
EXAME,
DE
OFÍCIO,
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA DE
PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE.
PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno devolve ao Colegiado a apreciação não apenas da matéria impugnada, mas
também daquelas referentes à admissibilidade do próprio agravo e do recurso especial.
2. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e por ser matéria de ordem
pública pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha sido
alegada, porquanto não sujeita à preclusão. Precedente.
3. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, a suspensão dos prazos processuais no Tribunal a quo
deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão. Precedentes: STJ e
TSE.
4. Considerando o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência desta Corte Superior,
bem como deixando o agravante de comprovar, quando interposto o recurso, a ocorrência da causa
da suspensão ou prorrogação do prazo processual ou de feriado local no ato de interposição do
recurso, não há como ser afastada a sua intempestividade, porquanto se operou a preclusão.

Num. 43548215 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
5. Agravo interno não conhecido.
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005902, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Relator(a) designado(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 42, Data 11/03/2022)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. ART. 1.003, § 6º, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. Na decisão agravada, ficou assentada a intempestividade do recurso especial.
2. No caso, a recorrente não demonstrou, no ato de interposição do recurso especial, nenhuma causa
de suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, tendo mencionado a ocorrência de
feriado local apenas por ocasião da interposição deste agravo interno, momento em que juntou
documento ao feito.
3. Nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC e da jurisprudência do TSE, o recorrente deve comprovar
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Precedentes.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060057263, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 27/09/2021)

Assim, conforme o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
bem como deixando o agravante de comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, não há como ser afastada a sua intempestividade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme fundamentação.
É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATORA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 43548215 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
Por brevidade adoto o relatório da eminente Relatora.
Pedi vista dos autos para uma melhor análise dos argumentos trazidos pelo Dr. Thiago Paiva em
seu voto divergente, bem como para verificar a questão colocada pelo Dr. José Rodrigo Sade no
sentido de que o dia 29 de julho não seria feriado oficial no município de Paranaguá.
O primeiro argumento constante do voto divergente é no sentido de que a abertura de prazo para
a parte se manifestar sobre a possível intempestividade traria uma justa expectativa de
prevalência da solução de mérito.
Com o devido respeito, tal argumento, na minha compreensão, não merece prosperar, uma vez
que, de acordo com o artigo 10 do CPC, o Juiz não poderá decidir com base em fundamento
sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar. A regra, portanto, visa a
garantir o contraditório efetivo e não tem o condão de vincular o magistrado a uma solução em
relação ao mérito da causa.
O segundo argumento apresentado no voto divergente diz respeito à inobservância, pelo Cartório
Eleitoral, da obrigação em certificar os feriados locais, obrigação essa prevista no Código de
Normas da Corregedoria Regional Eleitoral, Provimento nº 2/2021-CRE/PR, que estabelece que
“O cartório deverá certificar nos autos os seguintes atos ou fatos: (...) ocorrência de feriado local
ou outro fato que influencie na contagem dos prazos processuais”.
A partir da observação feita pelo Dr. José Rodrigo Sade na sessão passada, minha assessoria
fez uma pesquisa e verificou que a Lei Municipal nº 2.589/2005 estabeleceu o dia 29 de julho
como feriado religioso – Dia do Evangelho. Em seu artigo 1º dispõe que “São feriados religiosos
no Município de Paranaguá, na forma do art. 2º da Lei Federal nº 9.093 de 12 de dezembro de
1995, as seguintes datas: (...) IV – 29 de Julho – Dia do Evangelho”.
De toda maneira, por qualquer que ângulo que se analise a questão, entendo que, ainda que a
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná determine aos Cartórios Eleitorais que certifiquem nos
autos a existência de feriados locais, quer sejam religiosos quer não, o fato é que uma norma de
natureza administrativa não pode se sobrepor a uma norma de natureza jurisdicional, no caso o
Código de Processo Civil, como observado pelo Dr. Rodrigo Amaral na sessão passada.
O CPC determina, em seu artigo 1.003, § 6º, que “o recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso”, e isso, no meu modo de ver, deixa claro que a
obrigação imposta aos Cartórios Eleitorais pelo CN não exime a parte recorrente de comprovar a
ocorrência de feriado local quando da interposição do recurso.
Por fim, reitero a observação que fiz na semana passada ao pedir vista dos autos no sentido de
que na sessão virtual de 11 de novembro de 2022, em caso similar também proveniente de
Paranaguá, esta Corte, por unanimidade de votos, nos autos PCE nº 0600950-
91.2020.6.16.0005, de Relatoria da Desembargadora Cláudia Cristofani, decidiu que “a
comprovação da ocorrência de feriado local deve ser demonstrada no ato de interposição do
recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes STJ e TSE”.
Em conclusão, considerando que, nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência
dos Tribunais Superiores, não há dúvida de que a comprovação da ocorrência de feriado local

Num. 43548215 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
deve ser se dar no ato de interposição do recurso, e igualmente tendo em conta os recentes
julgados desta Corte nesse mesmo sentido, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto da
eminente Relatora, para o fim de conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto, por brevidade, o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao exame de
admissibilidade recursal. Todavia, ouso divergir da solução apresentada quanto ao mérito, pelos
motivos que passo a tecer.
Recapitulando a questão agravada, tem-se que o agravante, insatisfeito com o julgamento de
suas contas como não prestadas pelo juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá (sentença id.
43052175, complementada pela decisão resolutiva de embargos de declaração id. 43052203),
interpôs recurso eleitoral para este Regional (id. 43052208).
Ocorre que o agravante foi intimado da última decisão de primeiro grau em 26/07/2022 (id.
43052210), terça-feira, mas protocolou suas razões apenas em 01/08/2022 (id. 43052209),
segunda-feira, após o decurso do tríduo legal, expirado na sexta-feira, 29/07/2022.
Face à constatação da possível intempestividade, a e. relatora determinou a intimação do
agravante para manifestar-se quanto à matéria (id. 43124206), vindo este a peticionar nos autos
(id. 43167467), noticiando que o dia 29/07/2022 é feriado no município de Paranaguá, e juntar
documento com o qual visava comprovar o aludido (id. 43167467).
Ato contínuo, a e. relatora não conheceu do recurso, por intempestivo, com base no § 6º do artigo
1.003 do CPC, que dispõe ser ônus do recorrente comprovar "a ocorrência de feriado local no ato
de interposição do recurso" (id. 43195637).
Contra essa decisão o agravante opôs embargos de declaração (id. 43211920), juntando ainda
outros documentos, dos quais merecem referência a certidão da 5ª Zona Eleitoral informando que
o dia 29/07 é feriado local (id. 43211921) e a cópia da lei municipal nº 2.589/2005, referindo tal
dia como feriado municipal (id. 43211922).
Da decisão que rejeitou os embargos (id. 43259306) é que foi interposto, afinal, o agravo interno
ora em discussão.
Reiterando aqui o pedido de vênia à e. relatora, reputo que o agravo deve ser provido por dois
motivos que, na minha ótica, são suficientes de forma autônoma.
O primeiro é que, tendo a e. relatora aberto prazo para manifestação quanto à tempestividade,

Num. 43548215 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
não parece razoável desconsiderar por completo as informações trazidas pela parte.
O princípio da não-surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do CPC, não pode ser visto como uma
mera formalidade, pela qual se dá a oportunidade de a parte manifestar-se quanto a ponto que já
está previamente definido.
Tendo sido a parte instada a manifestar-se quanto à tempestividade e provando, para além de
qualquer dúvida razoável, que o prazo legal para interposição do recurso foi observado, declarar
a intempestividade afronta, a meu sentir, os princípios da colaboração e da primazia da solução
de mérito.
Quanto a este princípio, tem-se que recentes julgados vem relativizando questões processuais,
em especial quando a finalidade do ato ou o conceito de processo justo não são vulnerados.
Nesse sentido:
(...)
3. O art. 338 do CPC é materialmente incompatível com o rito marcadamente célere previsto no
art. 96 da Lei nº 9.504/1997 e na Res.–TSE no 23.608/2019, que não preveem a possibilidade
de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. Hipótese em que o comparecimento
espontâneo da parte legítima, anteriormente à triangularização da demanda, permite a sucessão
processual, porquanto observados os princípios da celeridade e da primazia da decisão de
mérito.
(...) [TSE, RP nº 060074116, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS 30/09/2022]
(...)
1. Embora a agremiação ora agravada tenha manejado o seu recurso especial fazendo
referência ao art. 121, § 4º, II, da Constituição Federal e ao art. 276, I, b, do Código Eleitoral, a
fundamentação escorou-se em violação a dispositivo de norma federal e à Constituição Federal,
o que autoriza o conhecimento do recurso especial com fundamento no art. 121, § 4º, I, da
Constituição Federal e no art. 276, I, a, do Código Eleitoral.
2. O erro de capitulação verificado no recurso especial não é suficiente para impedir o seu
conhecimento, em razão de, no mérito, a agremiação ter inserido tópico específico destinado à
alegação de violação à legislação federal e à Constituição, expressamente apontando o
malferimento de artigo de resolução desta Corte e de princípios constitucionais. Aplicação do
Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, também aplicável à fase recursal (arts. 6º e 1.029, §
3º, do Código de Processo Civil).
(...) [TSE, AgR no AI nº 36612/CE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 05/10/2020]
(...)
1. A irregularidade na indicação do recorrente como sendo o candidato, e não a coligação
correspondente, decorreu de mero equívoco, devendo o recurso ser conhecido em nome do
princípio da primazia da resolução de mérito que norteia as normas do Código de Processo Civil
(art. 4º, CPC).
(...) [TRE-PR, REl nº 060161663, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 20/05/2022]
Nesse cenário, tendo a e. relatora aberto prazo para manifestação quanto à tempestividade e
vindo aos autos nessa oportunidade a notícia da existência de feriado local, penso ser o caso de

Num. 43548215 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
aplicar o princípio da primazia da solução de mérito para o fim de conhecer do recurso, uma vez
que é incontroverso que foi protocolado no prazo legal.
Não se olvide que a prestação de contas eleitorais, quando não impugnada, amolda-se ao
conceito de jurisdição voluntária, uma vez que não o prestador de contas não tem contra si um
litigante. Com isso, não se há de falar que esse entendimento traria prejuízo processual, por
inexistência de outra parte.
Não fora o bastante, há ainda outro motivo que, na minha ótica, é também suficiente para o
conhecimento do recurso: no âmbito da Justiça Eleitoral, em que a celeridade é tão importante,
erigiu-se o entendimento de que compete aos cartórios eleitorais certificar nos autos os feriados
locais, mormente quando interfiram no cumprimento de prazos processuais.
No caso específico deste Tribunal, tem-se que a Corregedoria Regional Eleitoral fez incluir no seu
Código de Normas - Provimento nº 2/2021-CRE/PR, de observância obrigatória, a seguinte
disposição:
Art. 313. O cartório deverá certificar nos autos os seguintes atos ou fatos:
(...)
III - ocorrência de feriado local ou outro fato que influencie na contagem dos prazos
processuais;
[não destacado no original]
Esse dispositivo encontra-se inserido na "Seção V - Certidão Processual" do "Capítulo I -
Processos em Geral" do "Título VIII - Processos" do referido código.
Merece realce que, já no artigo 1º desse diploma, consta que se destina a "Regular os serviços
da Corregedoria Regional Eleitoral e das Zonas Eleitorais do estado do Paraná, vinculando as
juízas e os juízes e as servidoras e os servidores das zonas eleitorais" (não destacado no
original).
Ou seja, era atribuição do cartório da 5ª Zona Eleitoral certificar nos autos que o dia 29/07 era
feriado local em Paranaguá; ao descumprir essa normativa, criou-se nos autos a falsa percepção
de que o recurso eleitoral não havia observado o prazo legal.
De se notar que a ocorrência de prejuízo processual à parte por falha da serventia judicial não é
admitida em hipótese alguma, consoante a remansosa jurisprudência, da qual se colhem os
seguintes julgados:
(...)
5. A "orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a parte que agiu de boa-fé não
pode ser responsabilizada por inequívoca falha do cartório" (REsp 956.978/SC, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/12/12).
6. Hipótese em que a data da reiteração do recurso especial realizada diretamente nos autos
pelo Advogado da União, de próprio punho, deve ser tida como exata para fins de aferição da
tempestividade, em homenagem aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, mormente
porque constatada a falha do cartório judicial, que deixou de certificar a veracidade daquela
informação.

Num. 43548215 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
(...) [STJ, EDcl no AgRg no Ag 1404513/RS, Primeira Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJE 26/03/2013, não destacado no original]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DO ART. 495 DO
CPC. FALHA DO CARTÓRIO (EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO). FATO QUE NÃO PODE ENSEJAR PREJUÍZO À PARTE.
1. O Tribunal de origem afirmou expressamente que foi certificado nos autos originários que o
trânsito em julgado ocorreu em 16.11.2001. No entanto, entendeu haver equívoco em tal
certidão, tendo em vista que a última decisão foi proferida em sede de agravo de instrumento
apresentado contra decisão que inadmitiu recurso especial, sendo que a referida decisão não
conheceu do recurso.
Considerando que tal decisão foi publicada em 17 de outubro de 2001, entendeu que o trânsito
em julgado ocorreu após escoado o prazo para interposição de agravo regimental, ou seja, em
29 de outubro de 2001. Nesse contexto, reconheceu a decadência, pois a ação rescisória foi
ajuizada em 14 de novembro de 2003.
2. Contudo, a orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a parte que agiu de
boa-fé não pode ser responsabilizada por inequívoca falha do cartório.
Nesse sentido: REsp 869.967/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.10.2006; REsp
892.370/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 8.10.2007.
3. Recurso especial provido.
[STJ, Segunda Turma, REsp 956978/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 12/12/2012,
não destacado no original]
Portanto, sendo certo que competia ao cartório eleitoral certificar a ocorrência de feriado local, o
que não cumpriu, e que isso acarretou prejuízo processual imediato ao agravante, cujo recurso
eleitoral foi considerado intempestivo porque o referido feriado não foi considerado na decisão
agravada, o agravo merece provimento, uma vez que é entendimento pacífico que a parte não
pode ser prejudicada por falha da serventia judicial.
CONCLUSÃO
Face ao exposto e renovando o pedido de vênia, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e, no
mérito, divergindo da e. relatora, DOU-LHE PROVIMENTO para considerar tempestivo o recurso
eleitoral.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL (1321) Nº 0601122-33.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE:
ELEICAO 2020 MARCELO AUGUSTO CAPRARO VEREADOR, MARCELO AUGUSTO CAPRARO -
Advogados dos AGRAVANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A, MARCELO
NUNES MACHADO - PR70673 - AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ
PR

Num. 43548215 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/03/2023 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032115175785800000042511680
Número do documento: 23032115175785800000042511680
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/03/2023 12:50:29
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vencidos a Juíza Flavia da Costa Viana e o
Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declararam voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.03.2023.